Tribunal: TJSP
Processo: 1014410-34.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Declaratória de nulidade de documento cumulada com indenização por danos morais e materiais. Alegação de atraso na entrega da obra imobiliária e não obtenção do financiamento bancário por culpa exclusiva da ré.
Reconvenção visando a rescisão contratual e a aplicação da cláusula penal compensatória ante o não pagamento do saldo devedor pelo autor.

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Declaratória de nulidade de documento cumulada com indenização por danos morais e materiais. Alegação de atraso na entrega da obra imobiliária e não obtenção do financiamento bancário por culpa exclusiva da ré.
Reconvenção visando a rescisão contratual e a aplicação da cláusula penal compensatória ante o não pagamento do saldo devedor pelo autor.
Sentença de improcedência da ação principal e procedência parcial da reconvenção.
Violação ao princípio da dialeticidade. Afastamento. Recurso interposto pelo autor contém todos os requisitos necessários para seu conhecimento. Aplicação do artigo 1010 do Código de Processo Civil. Admissibilidade recursal reconhecida.
Relação de consumo configurada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
Atraso na entrega da obra. Configuração. Contrato celebrado entre as partes que prevê que a conclusão das obras era dezembro de 2012. Com o cômputo do período de tolerância de 180 dias, o prazo se escoou em junho de 2013. "Habite-se" expedido apenas em 31/03/2014. Vinculação da entrega das chaves à assinatura do contrato de financiamento imobiliário.
Prazo de tolerância de 180 dias é válido. Aplicação da Súmula n. 164 desta C. Corte.
Adendo contratual prorrogando o prazo por mais 180 dias. Invalidade. Prazo de tolerância não pode ultrapassar os 180 dias, devendo ser declarado nulo o adendo contratual firmado entre as partes. Abusividade e ilegalidade configurada. Situação que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.
Aplicação da "exceptio non adimpleti contractus" que é providência de equidade contratual para evitar que o descumprimento contratual por um dos contratantes sacrifique demasiadamente o outro. Aquele que não cumpre não deve executar ou obrigar que o outro cumpra. Ré que não pode alegar ausência de quitação do contrato pelo autor, vez que não entregou o bem no prazo acordado, não podendo exigir do comprador o cumprimento de sua obrigação antes de honrar a sua.
Rescisão contratual. Possibilidade. Culpa da ré configurada.
Devolução dos valores pagos de rigor com retenção de 10% dos valores pagos, conforme pleiteado pelo autor em grau recursal. Incabível condenação em valores distintos dos pleiteados pela parte. Aplicação da Súmula no 543 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Exclusão dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI. Prazo prescricional trienal esgotado. Pagamento desses valores que ocorreu em agosto de 2011 (fls. 62) e a ação foi movida apenas em maio de 2015. Interpretação do Recurso Repetitivo Especial no 1.551.956-SP (2015/0216171-0), Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24 de agosto de 2016.
Lucros cessantes. Pagamento de indenização pela não fruição do bem devida. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte. Valor indenizatório arbitrado em 0,5% sobre o valor do contrato do imóvel por mês, a partir do inadimplemento contratual da ré (julho de 2013) até a data da r. sentença, quando se deu a rescisão, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, da data da propositura da demanda à data do efetivo pagamento e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Danos morais. Entrega de imóvel em desacordo com o prazo contratado é suficiente para a caracterização do prejuízo moral. Indenização devida. Valor fixado em R$10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sucumbência. Reforma da r. sentença com acolhimento da maior parte dos pedidos formulados na inicial. Ônus da sucumbência deve ser arcado integralmente pela ré/apelada com o pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária arbitrados em 10% do valor da condenação.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso provido parcialmente.